Tribunal: TJDFT
Processo: 0704016-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704016-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAROLINE DA SILVA POLICARPIO AGRAVADO: CARLOS ANTONIO DA SERRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por KAROLINE DA SILVA POLICARPIO contra provimento jurisdicional (ID origem 180979321) proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0013310-61.2015.8.07.0007 que não conheceu dos embargos de declaração opostos em face de decisão anterior que rejeitava a impugnação apresentada pela agravante. Alega o agravante, em síntese, que “a natureza decisória desse "despacho" e o prejuízo decorrente para o recorrente são evidentes, razão pela qual o objetivo do recurso é obter o reconhecimento do despacho como uma decisão formal e promover a reforma da decisão contestada, de modo a validar o cálculo ofertado pelo recorrente e ordenar a continuação do processo, incluindo as medidas de penhora subsequentes”. Sustenta a natureza decisória do despacho lançado na origem ao argumento de que “ao decidir pela não admissibilidade dos embargos com base nos critérios legais e jurisprudenciais supostamente aplicáveis, o “despacho” determina o curso subsequente do processo e afeta diretamente os direitos da agravante, razão pela qual deve ser reconhecido o seu conteúdo decisório e consequente conhecimento do presente recurso”. Pugna, ainda, a nulidade da decisão agravada, porquanto “deixou de se manifestar sobre os argumentos deduzidos pela agravante que eram capazes, por si só, de infirmar sua decisão anterior, limitando-se a utilização de argumentação genérica que não trata especificamente sobre os pontos suscitados pela recorrente, em nítida afronta aos incisos IV e V do §1o do art. 489 do CPC” e “de seguir precedente invocado pela recorrente sem demonstrar a distinção ou a superação do entendimento, infringindo o inciso VI do §1o do mesmo artigo”. Afirma, quanto ao mérito dos embargos declaratórios opostos a origem, que o “recurso apresentado é, portanto, perfeitamente admissível, eis que: 1) interposto dentro do prazo de 5 dias; 2) demonstra a patente contradição com a determinação contida na decisão embargada e o entendimento do STJ; 3) pede sua reforma para adequação à jurisprudência superior, de modo que atende plenamente o comando inserto no art. 1022 do CPC”. Vindica, finalmente, a aplicação da teoria da causa madura ao caso em comento, defendendo que “a decisão embargada deve ser reformada para aplicar o entendimento do STJ no sentido de que na atualização do valor dos honorários sucumbenciais arbitrados com base no valor da causa, os juros têm como termo inicial o trânsito em julgado da sentença, nos exatos termos do artigo 85, §16, do CPC”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer “seja declarada nula em razão da negativa de prestação jurisdicional, determinando o conhecimento e julgamento dos embargos de declaração apresentados pela recorrente na origem”, bem assim que se ingresse na questão meritória veiculada no recurso apresentado perante o Juízo a quo para “seja reformada a decisão para conhecer dos embargos de declaração e dar-lhe provimento, aplicando o entendimento do STJ no sentido de que na atualização do valor dos honorários sucumbenciais arbitrados com base no valor da causa, os juros têm como termo inicial o trânsito em julgado da sentença, nos exatos termos do artigo 85, §16, do CPC”. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 55537098 e 55537099), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Vindica a parte agravante, fundamentalmente e em sede liminar, a concessão de feito suspensivo ao recurso interposto em face de provimento jurisdicional (ID origem 180979321), o qual entende possuir conteúdo decisório, que não conheceu dos embargos declaratórios opostos em face de decisão rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença lançado pela ora agravante (ID origem 17683528). De fato, em razão de ter realizado a admissibilidade recursal em relação aos embargos de declaração opostos tempestivamente, a razão aparenta assistir à agravante quanto ao conteúdo decisório do ato judicial intitulado como despacho pelo Juízo a quo (ID origem 180979321), o que, portanto, autoriza, em uma análise rasa e apriorística do tema, a interposição do presente recurso. Contudo, ainda que assim o seja e sem prejuízo de nova avaliação do cabimento do recurso pelo Colegiado, após ofertado o contraditório ao agravado, não se verifica presente o requisito da probabilidade de êxito da irresignação recursal última, relativa ao objetivo de ver reconhecia nulidade na decisão agravada para permitir a apreciação do conteúdo constante dos embargos declaratórios, os quais, visavam fosse conferidos efeitos infringentes (ID origem 176965767) para fazer valer sua tese anteriormente rejeitada. Com efeito, tal qual fundamentado na decisão agravada, a peça de ID 176965767 não aponta quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC, não havendo se falar em “evidente contradição” da decisão embargada na alegação de que “o arbitramento dos honorários em percentual sobre o valor a causa nada mais é do que o arbitramento em quantia certa, a incidir o artigo 85, § 16, do CPC”, senão que tal assertiva em mera reiteração da tese principal ventilada na impugnação rejeitada. E a observação desse fato processual pela decisão agravada, de per si, afasta, a priori, a alegação de nulidade lastrada no inciso II do parágrafo único do art. 1.022 c/c os incisos IV e V do § 1o do art. 489 do CPC, porquanto do teor da decisão agravada não se colhe a negativa de prestação jurisdicional arguida, senão o devido enfrentamento ao único e infértil argumento veiculado nos aclamatórios, que se demonstrou inadmissível, pelas razões de decidir (fundamentos) alinhadas com a jurisprudência naquela oportunidade colacionada. Dessa maneira, afigurando-se hígida a decisão agravada que não conheceu dos embargos de declaração opostos, revela-se a baixa aderência da irresignação recursal, o que, por conseguinte, obsta a concessão do efeito suspensivo reivindicado. Por sua vez, no que concerne ao mérito da decisão embargada, incide no caso em comento a assente jurisprudência desta Corte no sentido de que o não conhecimento dos embargos declaratórios implica na não interrupção do prazo recursal em relação à decisão agravada, o que inviabiliza o conhecimento acerta da matéria, em razão de que, ausente motivos para infirmar a conclusão de inadmissibilidade dos aclaratórios na origem, a decisão embargada se encontra preclusa. Nesse sentido, pode-se mencionar os seguintes arestos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA A DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIDOS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. 1. Em razão do não conhecimento dos embargos de declaração opostos em face da decisão cuja reforma é pretendida, não houve interrupção do prazo recursal, de modo que é intempestivo o agravo de instrumento interposto. Precedentes. 2. Suposto "equívoco técnico" do Juízo de origem não altera esse entendimento, sobretudo porque o exequente/agravante não se insurgiu pelas vias adequadas em face da decisão que não conheceu dos embargos de declaração interpostos. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1651940, 07109040320228070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Se o agravo de instrumento visa a reforma da primeira decisão, que indeferiu pedido de expedição de ofício para localização de bens do devedor, o prazo recursal começa a correr da sua publicação. É irrelevante a superveniência de decisão posterior que se limita a não conhecer de pedido de reconsideração e a não o receber como embargos de declaração: a ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC implica o seu descabimento manifesto do recurso e a não incidência do efeito interruptivo. (Acórdão 1433452, 07049844820228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator